Tribunal: CARF
Processo: 11080.730315/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730315/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.196 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
S & N BAZAR E PAPELARIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
DÉBITOS
SEM
EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
É vedado o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional à empresa que
possua débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sendo hipótese de comunicação
obrigatória pelo contribuinte que, não o fazendo, enseja a exclusão de ofício
pela autoridade administrativa competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730315/2015-43
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730315/2015-43

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-75.348 –
4a Turma da DRJ/BSB, de 14 de junho de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 1624497, de 1o de setembro de 2015, com
efeitos a partir de 01/01/2016, em virtude da existência de débitos da contribuinte com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Na ausência da comprovação de regularização dos débitos dentro do prazo legal, o
Acórdão da DRJ manteve a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 28/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 27/07/2017, com as suas razões de defesa, reproduzidas a seguir:

Ao final, requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando - se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730315/2015-43

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 28/06/2017 do Acórdão no 03-75.348 –
4a Turma da DRJ/BSB, de 14 de junho de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
27/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, em conformidade com
o Contrato Social (fls. 5 a 8).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2013, em virtude da existência de débitos com a Fazenda Pública Nacional, com a
exigibilidade não suspensa.
A previsão de exclusão da empresa do Simples Nacional, quando possuir débitos
com o INSS ou com as Fazendas Públicas, cuja exigibilidade não esteja suspensa, está contida no
inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, reproduzido a
seguir:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A possibilidade de regularização das pendências que ensejaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional está contida no art. 4° do Ato Declaratório Executivo que determinou a
exclusão da empresa do Simples Nacional:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Nas fls. 10 e 11 dos autos consta a relação débitos geradores do ADE, que incluem
multa decorrente do pagamento do PGDAS-D em atraso e débitos do Simples Nacional.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730315/2015-43

Foi destacada no Acórdão da DRJ que parte dos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional se encontrava na situação de “devedores” em
16/05/2017, data em que as informações foram consultadas nos sistemas da Receita Federal
(extratos de fls. 36 a 44), conforme trecho transcrito a seguir:
No caso em exame, constata-se pelas telas de fls. 36 a 44, retiradas dos sistemas
internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que parte dos débitos a título de
multas por atraso de PGDAS (código de receita 4406) dos períodos de apurações
05/03/2014 a 01/12/2014, os quais também motivaram a emissão do Ato Declaratório
Executivo DRF/POA no 1624497 de fl. 03, encontravam-se ainda na situação de
devedores.
Em seu recurso, a contribuinte menciona que “as guias das multas que gerou
esse processo já foram quitadas” e que “tem um parcelamento em andamento sendo pago e se
precisar cancelar esse parcelamento andamento cancelamos e juntos tudo que tem em aberto e
solicitamos outro parcelamento com todos os meses de débitos para colocar em dia e não ser
excluído do SIMPLES NACIONAL”.
Segue a descrição dos documentos apresentados:
 DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais (fls. 63 a 66) – referente às
12 multas (código de receita 4406) apontadas no ADE, com data de pagamento de
24/07/2017;
 DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional de parcelamento do Simples
Nacional (fls. 67 a 79).
A possibilidade de regularização das pendências que ensejaram a exclusão da
empresa do Simples Nacional está prevista no § 4o do Ato Declaratório Executivo:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
Como a ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) ocorreu em 22/09/2015,
por via postal (fls. 13 e 14), o interessado teria até 22/10/2015 para providenciar a regularização
de todos os débitos que ensejaram sua exclusão do Simples Nacional.
Verifica-se que a data de pagamento dos DARF apresentados nas fl. 63 a 66 é
24/04/2017, ou seja, posterior a data para regularização das pendências, motivo por si só
suficiente para manter a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Quanto aos DAS apresentados às fls. 37 a 79, constata-se que a competência
registrada nos documentos inicia-se em 11/2015, seguindo em ordem cronológica até 06/2017,
de modo que são posteriores à data da emissão do ADE, emitido em 01/09/2015. Dessa forma,
também não fazem prova de que os débitos motivadores da exclusão foram regularizados no
prazo normativo.
Portanto, uma vez que não foram regularizados os débitos que acarretaram a
emissão do Ato de Exclusão do Simples Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias contado da sua
ciência, deve ser mantida a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo Simples
Nacional.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.196 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730315/2015-43

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital